Tribunal: TJSP
Processo: 2162864-87.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Franquia
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000157919
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2162864-87.2019.8.26.0000/50000, da Comarca
de São Paulo, em que é embargante E.H.H. MOREIRA CHOCOLATES
ME, é embargado IBAC - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE ALIMENTOS E
CHOCOLATES LTDA..
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores PEREIRA CALÇAS (Presidente sem voto), FORTES
BARBOSA E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
AZUMA NISHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2162864-87.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 9599
2
1a. CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2162864-87.2019.8.26.0000/50000
EMBARGANTE: E. H. H. MOREIRA CHOCOLATES ME
EMBARGADA: IBAC
INDÚSTRIA BRASILEIRA DE ALIMENTOS E
CHOCOLATES LTDA
Voto no 9599
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência dos
vícios previstos no art. 1.022 do Novo Código de
Processo Civil. Utilização de embargos de
declaração com nítido propósito infringente.
Inadmissibilidade.
DECISÃO
MANTIDA.
EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos.
Cuida-se de embargos de declaração
opostos contra v. acórdão de fls. 54/61, que, nos autos da AÇÃO DE
COBRANÇA ajuizada por IBAC INDÚSTRIA BRASILEIRA DE ALIMENTOS E
CHOCOLATES LTDA em face de E. H. H. MOREIRA CHOCOLATES ME, NEGOU
PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto pela demandada.
Irresignada com o v. acórdão, embarga a
empresa ré pleiteando a modificação do julgado.
Sustenta a embargante, em apertada
síntese, que o v. acórdão se encontra eivado pelos vícios de omissão,
contradição e obscuridade.
Alega que não houve a devida análise de
seu pedido de nulidade da decisão em virtude da falta de apreciação de
seu pedido de esclarecimentos quanto aos limites da perícia a ser
realizada.
Assevera que o julgado é contraditório e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2162864-87.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 9599
3
obscuro, visto que autoriza a exibição de livros empresariais previstos em
lei como sigilosos.
Defende haver afronta às regras do ônus
da prova, pois caberia à embargada a comprovação documental dos
fatos alegados em sua exordial.
Afirma que houve cerceamento de seu
direito de defesa, por falta de prévia intimação para se manifestar sobre a
estimativa de honorários periciais e início dos trabalhos, motivo pelo qual
entende que deve ser decretada a nulidade da perícia.
Em razão do exposto e pelo que mais
argumenta em suas razões recursais, pugna pelo provimento de seus
embargos de declaração, com atribuição de efeitos infringentes. Além
disso, requer o prequestionamento de diversos artigos legais e
constitucionais, cujas disposições, a seu ver, foram violadas.
É o relatório do necessário.
1.
Os embargos de declaração não
comportam provimento.
2.
O
v.
acórdão
embargado
expressou de forma clara e coerente o entendimento da C. 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial acerca do tema, não padecendo de
qualquer vício a ser reparado.
A pretensão da embargante, revelada
pelo conteúdo das razões recursais, é a reapreciação do julgado.
Busca a recorrente encetar nova discussão
da controvérsia jurídica, porém os embargos de declaração servem
apenas para integrar a decisão nos casos previstos no art. 1.022 do Novo
Código de Processo Civil.
Segundo Humberto Theodoro Júnior, “dá-se
o nome de embargos de declaração ao recurso destinado a pedir ao juiz
ou tribunal prolator da decisão que afaste obscuridade, supra omissão ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2162864-87.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 9599
4
elimine contradição existente no julgado”.1
Não
se
admitem
embargos
de
declaração com o propósito de questionar a correção do julgado, para
obter sua substituição por outra que esteja de acordo com os interesses
da embargante.
A mera discordância com os argumentos
alinhados na decisão embargada, com o intuito de obter solução diversa
da ministrada, não erige ao aresto à condição de ato judicial omisso.
Os requisitos para o cabimento do recurso
interposto são os presentes no art. 1.022 do NCPC, que devem restar
demonstrados.
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração
contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual
devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão
que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em
julgamento de casos repetitivos ou em incidente de
assunção de competência aplicável ao caso sob
julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, § 1o.”
Como não se enquadra em nenhuma das
hipóteses previstas no dispositivo acima transcrito, os embargos de
declaração opostos contra o v. acórdão não merecem prosperar.
3.
No caso dos autos, inexistem os
vícios passíveis de correção através do recurso interposto.
1 Curso de Direito Processual Civil, v. 1, Ed. Forense, 51a ed., p 633.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2162864-87.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 9599
5
Trata-se
de
mera
manifestação
de
inconformismo com o resultado do julgamento, que negou provimento ao
seu recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão que
determinou: (i) a realização de perícia contábil; (ii) o adiantamento, pela
autora, dos honorários periciais de R$ 8.000,00; e (iii) a limitação da perícia
aos documentos já presentes nos autos e aos que serão apresentados
pelas partes, tornando sem efeito a autorização anteriormente concedida
ao perito de acesso aos arquivos eletrônicos enviados pela E. H. H. Moreira
Chocolates à Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo.
Como
se
sabe,
os
embargos
de
declaração não constituem instrumento processual adequado para
manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento. Dessa
forma, descabida a reanálise da questão apenas para sanar a
irresignação da embargante com a decisão.
O v. acórdão determinou a realização da
perícia, o adiantamento dos honorários periciais e delineou os limites da
perícia, não havendo se falar em qualquer omissão, contradição ou
obscuridade.
Conforme se nota pelos trechos a seguir
transcritos, houve a devida análise das teses arguidas pela ora
embargante, rejeitando-se os pedidos de nulidade e reforma da r. decisão,
motivo pelo qual deve a parte manejar os instrumentos processuais
adequados para sua manifestação de inconformismo:
“(...) 3. Pois bem. Não prospera seu pedido de
decretação de nulidade da perícia.
Os fundamentos utilizados pela agravante não
maculam os atos até então praticados. Afinal, a
despeito da falta de prévia intimação sobre a
proposta de honorários periciais já adiantados pela
parte adversa, o valor estimado pelo expert e
acolhido
pelo
juiz
(R$
8.000,00)
mostra-se
absolutamente condizente com o trabalho a ser
desempenhado. Não há como sustentar a violação
aos
princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade no montante arbitrado, ainda

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2162864-87.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 9599
6
mais por não se tratar de questão de rápida e
simples conclusão. A quantidade de documentos
que será avaliada para elaboração do laudo
pericial já justifica o valor fixado, não havendo
motivo para a decretação de nulidade da perícia.
Ademais, a impugnação da demandada não traz
justificativas aptas a fundamentar seu pedido, não
bastando a mera afirmação de que não pode se
manifestar antes da fixação dos honorários.
Por sua vez, o fato de o perito iniciar seus trabalhos
sem prévia intimação das partes e de seus
assistentes técnicos para acompanhamento dos
trabalhos,
no
caso,
não
enseja
qualquer
irregularidade, uma vez que a perícia consiste na
análise de documentação. Como não houve
vistoria ou outra diligência que exigisse a produção
de prova técnica em determinado local, neste
momento, não há participação direta das partes
na produção da prova pericial. Poderão elas e seus
assistentes apresentar laudo particular, impugnar as
conclusões
do
laudo
do
expert,
pedir
a
complementação de informações etc., porém
durante a fase inicial de mera análise dos
documentos não há necessidade de participação
direta das partes, não havendo se falar em
nulidade.
4.
Sem razão a agravante na tentativa de
limitar a perícia a analisar tão somente os
documentos que acompanham a petição inicial. A
r. decisão recorrida deixou claro que a perícia seria
realizada com os documentos presentes nos autos
e aqueles requeridos pelo expert, com exceção
dos arquivos eletrônicos enviados pelo contribuinte
E. H. H. para Secretaria da Fazenda do Estado de
São Paulo.
Por se tratar de ação de cobrança por
fornecimento de mercadorias supostamente não
pagas,
evidente
que
cabe
à
requerente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2162864-87.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 9599
7
(fornecedora) comprovar a entrega dos produtos
para exigir a sua contraprestação (fato constitutivo
de seu direito). Contudo, antes de aplicação das
regras do ônus da prova, deve o magistrado
buscar a elucidação dos fatos por meio de todas
as provas admitidas em lei. Caso não alcance a
certeza sobre determinado fato mesmo depois da
produção das provas, o juiz aplicará as regras do
ônus da prova.
Feitas tais considerações, não se vislumbra óbice
na intimação da ré a apresentar os documentos
que estão em sua posse. Afinal, a sua análise
poderá contribuir para a formação da convicção
do magistrado acerca da exigibilidade dos valores
cobrados pela autora.
No que tange aos livros empresariais, importante
consignar que a determinação judicial para
exibição parcial não fere o princípio da sigilosidade.
Em regra, a exibição dos livros comerciais em juízo
não pode ser feita pela simples vontade das partes
ou por decisão do magistrado, salvo hipóteses
previstas em lei. Há duas maneiras de exibição dos
livros: parcial e total.
A exibição total importa na retenção do livro em
cartório durante o curso da ação e é admitida
somente nas hipóteses previstas no artigo 1.191 do
Código Civil.
Por outro lado, a exibição parcial, admitida em
qualquer ação judicial, extrai-se a parte necessária
para solucionar a demanda, e o livro é
imediatamente restituído ao empresário.
Como na hipótese dos autos houve a ordem de
apresentação relativa ao período de setembro de
2016 e março de 2017, não se verifica qualquer

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2162864-87.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 9599
8
irregularidade, pois se trata de exibição parcial e
decorrente de determinação judicial.
Portanto, diferentemente do defendido pela recorrente, a imposição de exibição dos
documentos indicados pelo perito não constitui
inversão do ônus da prova, quebra de sigilo fiscal
ou imposição de prova negativa.
No mais, não há se falar que a obrigação de
apresentar os documentos pedidos pelo expert
viola o nemo tenetur se detegere (princípio da
proibição de autoincriminação), pois este princípio,
aplicável tão somente no processo penal, proíbe
impor ao acusado a adoção de comportamento
ativo que possa incriminá-lo. (...)”
Se a embargante não se conforma com o
teor do v. acórdão, deverão interpor o recurso adequado para
manifestação de seu inconformismo, não sendo o caso de oposição de
embargos declaratórios.
4.
Convém anotar que a Turma
Julgadora não está obrigada a fundamentar de forma exaustiva todos os
aspectos da decisão nem é necessária manifestação sobre todos os
argumentos ou regras constitucionais ou legais invocadas pelas partes.
Para justificar o cabimento dos embargos
de declaração, a omissão há de ser ínsita, vale dizer, o ponto omisso deve
verificar-se na decisão, não nos fatos ou argumentos mencionados pelos
litigantes.
No mais, a fundamentação do v. acórdão
é suficiente para prequestionamento, implícito ou explícito, dos dispositivos
invocados, pois expôs claramente as razões de decidir.
Além
disso,
não
houve
negativa
de
vigência ou qualquer forma de afronta a dispositivos legais ou
constitucionais, mas apenas a interpretação das normas vigentes em nosso
ordenamento jurídico.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2162864-87.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 9599
9
Importante frisar que o julgado não se
presta a responder verdadeiro questionário elaborado pelas partes, não
havendo necessidade de apontar cada artigo de lei, ou precedentes, a
respeito de todos os pontos abordados.
Não
se
exige
enumeração
ou
interpretação expressa de dispositivos legais ou constitucionais, pois para
que tenha configurado o pressuposto do prequestionamento basta que o
tribunal de origem tenha debatido e decidido a questão federal ou
constitucional controvertida.
5.
Não há, portanto, qualquer vício
na decisão embargada, cumprindo observar que a finalidade dos
embargos de declaração não é a de reabrir a discussão acerca da
matéria decidida no recurso originário, mas apenas suprir eventuais
omissões ou esclarecer obscuridades ou contradições que possam existir
no julgado.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de
declaração.
DES. AZUMA NISHI
RELATOR